Tribunal: TJMT
Processo: 1024071-26.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024071-26.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA FRIZZO - CPF: 045.194.721-56 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCLUSÃO INDEVIDA EM PLATAFORMA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial declarou a rescisão contratual, condenando a ré à restituição de valores pagos, ao pagamento de danos morais e rejeitou o pedido de inexistência de débito no valor de R$ 151,66, bem como a repetição de indébito em dobro. O caso envolve pacote turístico cancelado em razão de gravidez da autora, com não devolução dos valores pagos e inclusão de débito em plataforma de restrição creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) a inexistência do débito de R$ 151,66, inscrito em plataforma de restrição ao crédito;
(ii) a majoração do valor arbitrado para indenização por danos morais; e
(iii) a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência do débito de R$ 151,66 é reconhecida, uma vez que a reclamada não apresentou contestação ou elementos que comprovem sua origem, aplicando-se os efeitos da revelia e a presunção de veracidade das alegações da autora.

4.

A indenização por danos morais majorada em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da reclamada, o prejuízo sofrido pela autora.

5.

A repetição de indébito em dobro não é aplicável, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de pagamento indevido e excesso, não caracterizados no presente caso, que envolve retenção de valores já quitados.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024071-26.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Sabrina Frizzo

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a rescisão do contrato debatido nos autos, assim como a inexigibilidade de eventual valor proveniente do mesmo.

2) Julgar improcedente o pedido de inexistência do débito no valor de R$ 151,66 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), pois, não há indícios de que o mesmo guarde relação com o contrato firmado originalmente em 12/2019.

3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais (restituição simples) no valor de
R$ 2.198,88 (dois mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)
, destacando que as 06 (seis) parcelas que compõe o referido montante deverão ser corrigidas monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, as datas dos seus respectivos desembolsos, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), por tratar de responsabilidade contratual.

4) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).”

Relata a autora que adquiriu um pacote turístico em dezembro de 2019, no valor de R$ 2.931,84, parcelado em oito vezes, com destino a Porto Seguro/BA, cuja viagem estava programada para o período de 15 a 22 de setembro de 2020. Discorre que após descobrir estar grávida, com data provável de parto em 12 de outubro de 2020, buscou cancelar a viagem, apresentando atestado médico. Menciona que foi informada por representante da ré, que o contrato poderia ser cancelado, e os valores pagos seriam reembolsados. Menciona que apesar das tentativas administrativas, incluindo uma reclamação no PROCON, a autora não obteve o reembolso das seis parcelas quitadas, no total de R$ 2.198,88, sendo condicionada pela ré a pagar as parcelas restantes para utilizar o crédito. Além disso, foi surpreendida pela inclusão de uma suposta dívida no valor de R$ 151,66 em seu nome na plataforma Serasa Consumidor, o que comprometeu sua reputação financeira.

Em suas razões recursais, pretende a declaração de inexistência do débito de R$ 151,66, a restituição em dobro do valor e majoração da indenização pelos danos morais.

Pois bem. Quanto a declaração de inexistência do débito de R$ 151,66, tem-se que a reclamada, apesar de devidamente citada, não compareceu na audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, o que resultou na decretação da sua revelia e ausência de qualquer explicação a respeito dessa dívida questionada autora.

De igual modo, nas contrarrazões recursais não há qualquer a respeito desse débito e, em não havendo qualquer elemento nos autos que demonstre a existência de outro contrato entre as partes, presume-se que o débito indicado esteja relacionado ao pacote turístico objeto da lide. Assim, merece acolhimento o pedido da recorrente para declarar a inexistência da referida dívida, extinguindo-a em sua totalidade.

Já em relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado não está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, no tocante ao pedido de repetição de indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, verifico que tal dispositivo exige a existência de cobrança indevida e pagamento em excesso para sua aplicação.

No presente caso, o que se verifica é a ausência de reembolso dos valores pagos pela recorrente, o que configura uma retenção indevida, mas não uma cobrança que enseje a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo. Dessa forma, entendo que o reembolso determinado em primeiro grau, em sua forma simples, está de acordo com o ordenamento jurídico vigente e deve ser mantido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-
lhe parcial provimento
e declaro inexistente o débito de R$ 151,66, bem como majoro o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024